Tribunal: TJBA
Processo: 8002292-05.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002292-05.2024.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA ALICE DE SOUZA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

EMENTA

Apelação cível. Cumprimento de sentença.

S
entença que homologou cálculos de cumprimento de sentença no valor de R$ 573.322,59. O recurso sustenta a ocorrência de litispendência com cumprimento de sentença anterior (processo nº 8001355-68.2019.8.05.0052), que executou apenas valores nominais, sem encargos legais, e subsidiariamente requer a condenação das exequentes por litigância de má-fé. A cisão da execução em duas fases decorreu de circunstância excepcional. O Tribunal de Justiça da Bahia suspendeu o julgamento da ação de conhecimento quanto aos critérios de atualização até a definição pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da Repercussão Geral. As exequentes optaram legitimamente por executar inicialmente apenas os valores nominais, deixando os encargos para momento posterior. O art. 100, § 12, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 113/2021, estabelece critérios de atualização dos valores requisitórios apenas após sua expedição. A norma não autoriza o Núcleo de Precatórios a promover automaticamente a correção retroativa desde a data de exigibilidade de cada parcela devida. A Resolução CNJ nº 303/2019, em seu art. 22, § 2º, dispõe expressamente que em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. Essa limitação normativa administrativa impede a atualização integral do crédito desde o inadimplemento de cada parcela, conforme determinam os Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça. Não há litispendência porque falta o requisito da identidade de pedido.
Apelação cível não provida.